Tribunal: TJMT
Processo: 1024708-51.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024708-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RANIELLY DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 056.015.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024708-51.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 1022 STJ – CONTAGEM DO PRAZO – PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO – BENS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DA POSSE COM O RECUPERANDO – PRAZO 180 DIAS – ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC”
(Tema 1022 STJ).

Os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

A Lei 11.101/2005, por sua dinâmica particular, não impõe a obrigação da necessidade prévia de intimação da parte acerca da decisão de declaração de essencialidade de bens, o que afasta a alegada ofensa ao contraditório (art. 7º e 239 do CPC) ou mesmo eventual decisão surpresa (art. 10, CPC).

Constatado que os bens objeto de alienação fiduciária são essenciais a manutenção da atividade do recuperando, possível que seja mantido na posse por período, a princípio, limitado àquele definido no
§ 4º, do art. 6º, da Lei 11.101/2005, vale dizer, 180 dias (prazo de blindagem), nos termos do art. 49, § 3º.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024708-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Volkswagen S.A.
, de decisão que na Recuperação Judicial movida por
Adair Cristóvão da Rocha
, decretou a essencialidade dos bens, representados por 04 veículos gravados com alienação fiduciária.

Alega que a decisão agravada cerceia o seu direito de reaver os bens, já que nem mesmo fora intimado para se manifestar sobre o pedido do recuperando.

Sustenta que o agravado não comprovou a essencialidade dos bens para a continuidade das atividades.

Realça que o crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial em razão da natureza extraconcursal da alienação fiduciária.

Aduz que a manutenção dos bens na posse do recuperando sem que o cumprimento da contraprestação devida configura vantagem desproporcional ao devedor.

Assevera que a decisão se encontra desprovida de fundamentação quanto a comprovação da essencialidade, bem como não observou o disposto no art. 6º, § 7º-A, que determina que a declaração de essencialidade de bens perdura apenas durante a vigência do
stay period
.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a necessidade de oitiva dos interessados quanto à essencialidade dos bens ou ainda, que a decisão seja anulada por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, que o agravado comprove a essencialidade dos bens e por fim, que a declaração de essencialidade se limite ao período de 180 dias.

Efeito suspensivo indeferido (id 152552191).

Contraminuta (id 155603655). Argui a intempestividade do recurso por se tratar de contagem em dias corridos, nos termos do art. 189, § 1º, da Lei 11.101/2005. Sustenta, ainda, o não conhecimento do recurso sob o argumento de que a decisão agravada não se encontra dentre as hipóteses do art. 1.015 do CPC. No mérito, assevera quanto à essencialidade do bem para o soerguimento da atividade de produtor rural, como reconhecido pelo administrador judicial. Requer o desprovimento do recurso.

Manifestação da agravante quanto as preliminares suscitadas. (id 157135166)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 157519194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024708-51.2022.8.11.0000

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

De início o agravado argui o não cabimento do Agravo de Instrumento sob o argumento de que a decisão agravada não se encontra dentre as hipóteses do art. 1.015 do CPC, bem como porque se apresenta intempestivo.

Contudo, sem razão o agravado.

Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022),
“é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC”.

Do mesmo modo, sem razão o agravado quanto à alegada intempestividade do recurso, por se tratar de contagem em dias corridos, nos termos do art. 189, § 1º, da Lei 11.101/2005.

Com efeito, assim dispõe o § 1º, do art. 189 da Lei 11.101/2005:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

II -
as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa
.

§ 2º Para os fins do disposto no
art. 190 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no art. 42 desta Lei.

Em que pese referido artigo preveja que
“todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos”
(§ 1º, I)
,
o STJ firmou o entendimento de que
“na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15”

(AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021)

Ou seja, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser interpretado em conformidade com o disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Nesse sentido, de relevo o seguinte do trecho do mencionado voto:

" Conforme destacado no decisum hostilizado, nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, em razão do microssistema em que se encontram inseridos, os prazos previstos na Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/05) devem ser computados de forma contínua, relevando-se, por conseguinte, inaplicável a contagem em dias úteis, prevista no Código de Processo Civil de 2015.

Isso porque, "o microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema" (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, Dje 13/06/2018)." (...)

Dessa forma, os prazos previstos na Lei 11.101/05, como por exemplo: para apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53); para impugnação à relação de credores (art. 8º); prazo de suspensão das ações e execuções - stay period (art. 6º, § 4º), dentre outros, deverão se computados de forma contínua, porque inseridos na lógica daquele sistema normativo. Por outro lado, embora o art. 17, da Lei 11.101/05 disponha que "da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo", essa regra deve ser interpretada em conformidade com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

Assim, apesar do entendimento firmado pela instância de origem, não se está, no presente caso, diante de uma regra excepcional, inserida no microssistema da recuperação judicial, que disciplina prazos próprios e específicos. A regulamentação do recurso de agravo de instrumento está disciplinada em um diploma normativo diverso da Lei 11.101/05. O Código de Processo Civil de 2015. Logo, questionamentos quanto as suas hipóteses de cabimento e prazo deverão ser dirimidos à luz da Legislação Processual Civil."

Realça-se que a aplicabilidade do CPC/2015 aos processos recuperacionais e falimentares decorre expressamente do próprio art. 189 da Lei 11.101/2005, que dispõe que a legislação processual geral se aplicará, no que couber, aos procedimentos regidos pela lei especial.

De modo que, se o agravo de instrumento é regulamentado pelo Código de Processo Civil, o prazo para sua interposição, ainda que se trate de decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial, é aquele previsto no diploma processual civil, o que afasta a alegação do cômputo do prazo em dias corridos.

Aliás, chama atenção o fato do agravado neste momento processual arguir a forma de contagem dos prazos, quando ao deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo consignou expressamente que
“os prazos processuais deverão ser contados em dias úteis, e os prazos materiais em dias corridos, aqui incluindo-se aqueles de suspensão das ações e execuções (stay period”, previsto no art. 6º. § 4, da LRF”
(autos Recuperação Judicial id 86512303).

Na esteira de tais considerações, cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no bojo da recuperação judicial, que se apresenta tempestivo, porquanto interposto nos termos do art. 219 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Assim, também:

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Posto isso, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO - MERITO

O recurso é de decisão que na recuperação judicial promovida por Adair Cristóvão da Rocha, decretou a essencialidade dos bens, dentre eles: Caminhão Trator Man/TGX Placa QCK4728; Semi-Reboque R/Randon SR Placa RAL3679; Especial Reboque r/Randon RE Placa QCL9508 e Semi-Reboque R/Randon SR Placa QCL9498, todos objeto de contratos garantidos por alienação fiduciária firmados com o ora agravante.

Consta que o recuperando, ora agravado, postulou junto ao Juízo Universal a declaração de essencialidade de bens móveis (Autos da Recuperação Judicial - id 86400480). Noticiou, por sua vez, que o veículo caminhão Placa QCK 4728 era alvo de ação de busca e apreensão com liminar deferida.

Em manifestação, o Administrador Judicial constatou a real utilização dos veículos apontados pelo recuperando, de maneira a reconhecer a essencialidade para manutenção das atividades econômicas. (autos da RJ –id 91235163)

Verifica-se, no entanto, que o Juízo examinou tão somente a essencialidade do veículo objeto de busca e apreensão, nada tratando quanto aos demais bens elencados na inicial (id 96360631), sendo então, objeto de exame em embargos de declaração.

Em nova manifestação, o administrador judicial opinou pelo acolhimento dos declaratórios, realçando a essencialidade dos bens para a continuidade da atividade rural do recuperando.

Sob tal aspecto, o Juízo acolheu o pedido nos seguintes termos:

“...

E DOU PROVIMENTO aos mesmos, haja vista que, de fato, a decisão embargada não apreciou o pedido de essencialidade com relação aos bens móveis que o recuperando indicou em fls. 06/07 dos aclaratórios.

No mais, no que concerne ao pedido de essencialidade, propriamente dito, tenho que comporta acolhimento, haja vista as razões já infirmadas na decisão embargada.

Não é demais reforçar que o recuperando está acobertado pela prazo de blindagem – quando prevalece a suspensão das ações e execuções contra o produtor rural e a proibição da efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse do mesmo dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica.

No que tange à essencialidade, o Administrador Judicial já foi firme em declarar que os bens listados são, de fato, essenciais para a continuidade do desenvolvimento das atividades do produtor rural.

Assim, notadamente, o recuperando deve ser mantido na posse dos bens móveis regularmente utilizados no desenvolvimento da sua atividade produtiva.

Rememoro que
o artigo 49 da Lei 11.101/2005 é claro em estabelecer, no final do §3º, que durante o prazo de blindagem é vedada
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Isto posto,
DECLARO A ESSENCIALIDADE dos bens que foram listados em fls. 06 e 07 da petição de Id. 98305638
, que deverão ser mantidos na posse do recuperando, até ulterior decisão
- estando, portanto, impedidos quaisquer atos de constrição e restrição que possam vir a recair sobre tais bens.

Pois bem. Por primeiro, não há que se falar em nulidade da decisão por ofensa ao princípio do contraditório. Assim se diz, porque no que se refere à suposta necessidade de prévia intimação acerca da decisão de declaração de essencialidade de bens, a Lei 11.101/2005, por sua dinâmica particular, não impõe tal obrigação, o que afasta a alegada ofensa ao contraditório (art. 7º e 239 do CPC) ou mesmo eventual decisão surpresa (art. 10, CPC).

Nesse sentido, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AFASTADA – VISTORIA IN LOCO PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE EM POSSE DOS RECUPERANDOS E OUTROS EM POSSE DE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A ESSENCIALIDADE DOS BENS EM POSSE DOS AGRAVADOS, NÃO ABRANGENDO AQUELES QUE, SUPOSTAMENTE, ESTÃO ARRENDADOS A TERCEIROS.
A decisão de reconhecimento de essencialidade de bens em recuperação judicial, proferida sem prévia oitiva do credor,
diante da urgência decorrente da notificação extrajudicial da instituição financeira de quitação do débito em 48 (quarenta e oito) horas sob pena de ingresso de ação de busca e apreensão
, não caracteriza afronta ao contraditório e ao disposto no artigo 10 do CPC
, principalmente se os recuperandos juntaram o laudo pericial pela primeira vez na recuperação judicial no dia 02.03.2021 e o patrono do agravante acessou os autos da Recuperação no dia 05.03.2021, sem se manifestar sobre o laudo.

O credor, proprietário fiduciário de bens móveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que determinados bens dados em garantia são essenciais para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção da declaração de essencialidade, com exceção dos maquinários que estão em posse de terceiros, não utilizados pelos recuperandos.

(N.U 1008769-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Realça-se que na hipótese o recuperando agravado noticiou a existência de Ação de Busca e Apreensão em relação a um dos bens, inclusive com liminar deferida.

A confirmar tal posicionamento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DE CREDOR. PRORROGAÇÃO DE STAY PERIOD. 1. Conforme disse o agravante: O recurso ora manejado visa a reforma da decisão [proferida em recuperação judicial] que determinou a expedição de ofício visando o recolhimento de mandado de busca e apreensão, bem como determinou a prorrogação do prazo de blindagem [art. 6º, § 4º da LRF] por mais 90 dias. 2. Não assiste razão ao agravante quando se insurge em relação à essencialidade dos bens de que é proprietário fiduciário, motivo aquele pelo qual os bens não podem ser vendidos ou retirados do estabelecimento do devedor na forma da parte final do art. 49, § 3º da LRF. São carretas para uma empresa de atua do transporte de carga, pelo que a essencialidade desse bem de capital é flagrante. 3.
Também não assiste razão quando busca intimação de todos os atos da recuperação para antecipar seu eventual direito de defesa; sequer há regra legal nesse sentido
. 4. Por fim, é plenamente possível prorrogação do stay period. 5. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00773108220208190000, Relator: Des(a). ANTÔNIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 24/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021).

Por sua vez, nos termos do § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis e imóveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial,
sendo vedada, porém, a retirada de bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º (
stay period
), da mesma lei, caso comprovada sua essencialidade
. Nesse sentido, o disposto na lei:

" Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

...

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
."

Da leitura do citado artigo, conclui-se que o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, de modo que, diante do inadimplemento do devedor em recuperação judicial, é lícito pleitear a retomada dos bens objeto da garantia.

Entretanto, o legislador também cuidou de assegurar que a lei também atinja sua finalidade precípua, de preservação das empresas, ao consignar a impossibilidade de retirada da empresa em recuperação judicial os bens de capital essenciais ao desempenho da atividade empresária, pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, de maneira a garantir condições mínimas para que se mantenha ativa no mercado.

Na hipótese, a recuperação é de produtor rural, cujos veículos que se postulou pela declaração de essencialidade, em particular os aqui defendidos pelo agravante, são, a princípio, utilizados na atividade produtora de grãos, fato reconhecido pelo administrador judicial que, inclusive, realizou diligência de verificação das atividades operacionais, com vistoria de constatação na Fazenda Bela Vista, local do plantio e cultivo de grãos.

Nesse cenário,
justificado está a essencialidade dos bens.

Porém, necessário uma ressalva quanto ao período em que os bens permanecem na posse do devedor. Isto porque, ao deferir o pedido da essencialidade, o Juízo consignou que
“deverão ser mantidos na posse do recuperando,
até ulterior decisão
..”
.

Ocorre que, nos termos do referido § 3º, acima transcrito, o prazo em que os bens permanecem na posse do recuperando, a princípio, é limitado àquele definido no § 4º, do art. 6º, da Lei 11.101/2005, vale dizer, 180 dias (prazo de blindagem). Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE OBSTOU O PROCESSAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS – ESSENCIALIDADE DOS BENS AFASTADA – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Nos termos da segunda parte do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e, apenas poderão permanecer na posse da empresa recuperanda durante o prazo de blindagem (stay period), isso, ainda, desde que comprovada a sua essencialidade.

II - A questão da essencialidade já foi devidamente superada neste Tribunal, onde tramitaram outros recursos originados do mesmo processo de recuperação judicial, tendo como discussão central, o reconhecimento ou não da essencialidade de vários veículos (caminhões), financiados pela agravada as vésperas do pedido de recuperação judicial.

(N.U 1023958-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

Logo, é o caso de reformar a decisão tão somente para realçar que os bens declarados essenciais serão mantidos na posse do recuperando pelo prazo limitado, a princípio, de 180 dias (§ 4º, art. 6º, da Lei 11.101/2005.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada e limitar, a princípio, o prazo em que os bens declarados essenciais permaneçam na posse do recuperando, em 180 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023